Tribunal: TJSP
Processo: 2371836-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a nulidade de citação e a impenhorabilidade de imóveis em execução de título extrajudicial, onde os recorrentes são avalistas e a empresa devedora principal está em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a nulidade de citação e a impenhorabilidade de imóveis em execução de título extrajudicial, onde os recorrentes são avalistas e a empresa devedora principal está em recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da citação realizada em endereço diverso do domicílio dos recorrentes, (ii) a impenhorabilidade dos imóveis alegados como bem de família e essenciais à subsistência, (iii) a validade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.
III. Razões de Decidir
3. A citação do executado, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, presume-se válida, com a situação concreta apontando a ciência do recorrente do andamento processual.
4. Descaracterizada a alegação de que o imóvel é utilizado como residência ou que o valor obtido com o seu aluguel é essencial à subsistência/moradia da família, compete ao executado produzir prova em contrário.
5. A avaliação por oficial de justiça é modalidade processualmente aceita, não apresentando o Agravante razões para considerar incorreto os valores arbitrados.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de validade da citação pode ser afastada apenas com prova inequívoca de desconhecimento do ato. 2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada quando os elementos do caso concreto (múltiplos imóveis) demonstrarem que o imóvel indicado não é utilizado para o fins residenciais, atribuindo ao executado o ônus de provar o seu direito.
Legislação Citada:
CPC, art. 248, § 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2130612-94.2020.8.26.0000, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2020.
TJSP, Apelação Cível 1038859-75.2023.8.26.0224, Rel. Daniela Cilento Morsello, 9a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2024.